Tribunal: TCU
Processo: 031.080/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.080/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anésio Casagrande (CPF XXX.841.560-XX); Antônio Vicente do Nascimento (CPF XXX.617.198-XX); Carlos Alberto de Castro (CPF XXX.483.437-XX); Edil Takashi Kobayashi (CPF XXX.872.351-XX); Edward Bertti Nogueira (CPF XXX.987.478-XX); Gilberto Cláudio Pinto (CPF XXX.314.457-XX); Hanilton de Souza (CPF XXX.940.198-XX); Luciano Ferreira dos Anjos (CPF XXX.621.538-XX); Valter Abrão Simões Machado (CPF XXX.703.978-XX) e Walter Felix Cardoso Junior (CPF XXX.791.387-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.